Tribunal: TJBA
Processo: 8023728-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023728-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MANOEL GOMES e outros (8) Advogado(s):SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 618 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória proposta por pescadores e marisqueiras em face de concessionária de hidrelétrica, deferiu a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação; (ii) se é cabível a inversão do ônus da prova em demandas de reparação civil por danos ambientais. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida encontra-se fundamentada, ainda que de forma sucinta, inexistindo nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 11 do CPC. 4. O STJ, por meio da Súmula 618, firmou o entendimento de que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. 5. Compete aos autores comprovar o exercício de suas atividades e a ocorrência de danos, cabendo à concessionária a prova da inexistência de nexo causal ou de responsabilidade pelos prejuízos. 6. Em cognição sumária, mostra-se correta a decisão que determinou a inversão do encargo probatório, em consonância com a teoria do risco integral que rege a responsabilidade civil ambiental. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "Nas ações de indenização por danos ambientais, aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao poluidor comprovar a inexistência de nexo causal ou de dano decorrente de sua atividade, nos termos da Súmula 618 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.311.669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.09.2015; TJBA, AI 8050831-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 06.06.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023728-45.2025.8.05.0000 em que é agravante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTROS e agravados MANOEL GOMES E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.